Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. HIATO TEMPORAL (5 ANOS) SUFICIENTE À ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE NOVAS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DEFERIMENTO DE MEDIDAS QUE NÃO ESTÃO AO ALCANCE DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a retomada do cumprimento de sentença para novas tentativas de localização de bens, quando transcorrido prazo considerável desde as medidas adotadas antes do arquivamento do feito.
2. Nesse sentido: Acórdão 1606305, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022; e Acórdão 1626200, 07015865920228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
3. Se o cumprimento de sentença foi arquivado em setembro de 2018 por ausência de bens penhoráveis, deve ser deferido o pedido de desarquivamento formulado em agosto de 2023, pois em 5 anos a situação financeira do devedor pode ter sofrido alteração.
4. Retomado o cumprimento de sentença, o Juízo será obrigado a adotar apenas as medidas que não estejam ao alcance da parte, como é o caso de pesquisa e penhora de bens pelo SisbaJud e RenaJud. A busca de bens em bancos de dados públicos e a averbação do crédito em cadastros restritivos cabe à parte promovê-las, podendo pedir auxílio ao Juízo quando comprovar impedimento de acesso a esses órgãos.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.